Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por J PLÁCIDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra ALONSO LEMOS FERNANDES NETO, indeferiu o pedido formulado pelo credor consubstanciado na imposição de medidas restritivas ao devedor. quais sejam, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; Apreensão do Passaporte e Cancelamento/Suspensão dos Cartões de Crédito. Informa e sustenta o credor agravante, em singela síntese, o exaurimento da tentativa de todos os meios ordinários de buscas patrimoniais por meio de sistemas como o BACENJUD (que restou parcialmente frutífero), RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, sem, contudo, ter obtido êxito, e que a adoção de medidas atípicas pleiteadas não viola os preceitos constitucionais dos devedores, servindo como desincentivo à inadimplência c/c resultado efetivo nos processos executivos. Invocando os requisitos legais, e colacionando jurisprudências para amparar sua tese, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada visando a imposição de medidas restritivas ao devedor. quais sejam, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; Apreensão do Passaporte e Cancelamento/Suspensão dos Cartões de Crédito. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante. Eis o teor da r. Decisão agravada, in verbis: “O art. 139, IV do CPC permite ao magistrado a adoção de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, que, no presente caso, seria o pagamento da dívida. Contudo, apesar da liberdade conferida pela lei, tal regra deve ser interpretada com razoabilidade. As medidas de coerção devem possuir um grau mínimo de efetividade e, também, alguma relação com o cumprimento da ordem judicial. Assim, as medidas requeridas pelo exequente, além de não serem apresentadas quaisquer evidências de que possam vir a ser efetivas, possuem caráter de verdadeira sanção. Admitir a adoção de medidas desarrazoadas, como o cancelamento de cartão de crédito, bloqueio de CNH e apreensão de passaporte, pelo simples fato do inadimplemento, sem que haja prova de alguma ação abusiva do devedor, fere diversos preceitos constitucionais fundamentais, em especial, a dignidade da pessoa humana. Assim, INDEFIRO o pedido de imposição das medidas restritivas requeridas na petição ID 159355486. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 147111399. P. I.” O agravante sustenta que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que o devedor se furta ao cumprimento da obrigação. Sabe-se que, por força da regra esposada no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para o devedor. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1716175, 07141819020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023.) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DO CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1700338, 07076005920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator